Tribunal: STF
Processo: Rcl 86261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6) E AO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Helena Maria Pereira, contra decisão proferida pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 3011755-96.2025.8.26.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 1.366.243/SC (Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada em face do Estado de São Paulo, requerendo o fornecimento do medicamento oncológico Abemaciclibe 150mg, não incorporado ao Sistema Único de Saúde para o tratamento do carcinoma mamário que a acomete. 
    3. Relata que o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco perquirido. Informa que, contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento, ao qual a 7ª Câmara de Direito Público do TJSP deu provimento para cassar a liminar. Diz que o fundamento do acórdão reclamado foi a inobservância, pelo juízo de origem, da necessidade de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) e de análise do ato administrativo de não incorporação pela Conitec, à luz do fixado nos Temas RG nº 6 e nº 1.234.

    4. Sustenta que a decisão impugnada aplicou as referidas teses de repercussão geral de forma “desarrazoada e formalista”, convertendo uma exigência instrumental (consulta ao Natjus) em barreira absoluta à tutela de urgência, em detrimento da efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência do quadro oncológico.

    5. Argumenta que a petição inicial da ação originária foi devidamente instruída com robusto acervo probatório, incluindo relatório médico circunstanciado, evidências científicas de alto nível e, notadamente, Notas Técnicas do sistema e-NatJus referentes a casos clínicos análogos, o que seria suficiente para amparar a cognição sumária e o deferimento da medida liminar.

    6. Aponta que, após a cassação da liminar, o juízo de origem determinou a consulta ao Natjus/SP, mas o órgão informou um prazo estimado de 90 (noventa) dias para a elaboração do parecer, o que seria incompatível com o tempo clínico necessário ao tratamento e poderia acarretar a perda da janela terapêutica.

    7. Defende que a ratio decidendi dos mencionados paradigmas visa qualificar a decisão judicial com base técnico-científica, e não inviabilizar a tutela de urgência quando já existem elementos probatórios idôneos nos autos. 

    8. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, restabelecendo-se a tutela de urgência concedida em primeira instância para o fornecimento do medicamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo o acórdão impugnado, consolidando-se a tutela, ou, subsidiariamente, que se determine à Câmara do TJSP que reaprecie a matéria em conformidade com a correta exegese dos paradigmas vinculantes. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

    9. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No caso em tela, a reclamante alega terem sido inobservadas as decisões firmadas nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 1.366.243/SC, Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, nos quais fixadas as seguintes teses:

 “Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.”
(RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/09/2024, p. 28/11/2024).

“Tema nº 1.234/RG:
I - Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III - Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V - Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI - Medicamentos incorporados.
 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024).

    13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pela a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 14; p. 3-8; destaques acrescidos):

“(...) Malgrado a relevante argumentação da agravada, não há nos autos dados de convicção a infirmar, neste momento processual, a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso da Fazenda Estadual. 
De acordo com as informações da petição inicial e dos documentos que a acompanham, o medicamento pleiteado não é incorporado em atos normativos do SUS para dispensação, pelo que o pleito deve ser analisado à luz dos precedentes vinculantes do STF que disciplinam a matéria. 
Não se olvida do direito do cidadão à saúde e do dever do poder público de lhe dar toda a assistência necessária, incluindo a compra de medicamentos aos quais o primeiro não tem acesso por falta de condições financeiras, de acordo com o previsto nos artigos 6º, 196 e 198, II, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 8.080/90. 
Todavia, o STF firmou importantes premissas sobre a concessão judicial de medicamentos, objeto de dois temas de repercussão geral: 
(...)
Destaque-se, por oportuno, a orientação do STF assinalada na redação do Tema 6 a determinar que o Poder Judiciário analise a presença cumulativa dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, pena de nulidade do ato judicial. Neste momento processual e respeitado o ulterior julgamento do mérito, a tutela pretendida pelo ente público comporta acolhimento.
(...)
Diante disto, observadas as alíneas do item 2 do Tema 6/STF e respeitada a cognição exauriente a ser realizada pelo juízo de origem, mostra-se oportuno o aprofundamento da instrução processual para se aferir a real necessidade na utilização do fármaco pleiteado, incluindo consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou outros especialistas, além de outras provas que se fizerem necessárias. Cabe anotar que, como definido no julgamento de repercussão geral, em nenhuma hipótese o juiz pode decidir apenas com base em atestados médicos apresentados pelo solicitante. 
Repita-se que: “1. A incorporação de medicamento ao SUS mencionada nos Temas 6 e 1234 do STF deve ser específica para a patologia do paciente. 2. A consulta ao NATJUS é imprescindível para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS para o quadro de saúde específico do paciente. Legislação Citada: CPC, art. 1.021. Jurisprudência Citada: Temas 6 e 1234 do STF (Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61).” (Agravo Interno Cível 2099457- 97.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 03/07/2025)”

    14. Nota-se que o fármaco pleiteado pela reclamante no processo de origem (Abemaciclibe 150mg) embora possua registro junto à Anvisa, não está incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde para tratamento da patologia que a acomete. O caso, portanto, efetivamente se enquadra nos paradigmas firmados por esta Corte nos Temas RG nº 6 e nº 1.234.

    15. Nota-se, também, que a decisão reclamada foi proferida em juízo de cognição sumária, tendo o Tribunal reclamado entendido não configurados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente, pois “observadas as alíneas do item 2 do Tema 6/STF e respeitada a cognição exauriente a ser realizada pelo juízo de origem, mostra-se oportuno o aprofundamento da instrução processual para se aferir a real necessidade na utilização do fármaco pleiteado, incluindo consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou outros especialistas, além de outras provas que se fizerem necessárias”. Asseverou, ainda, que, “como definido no julgamento de repercussão geral, em nenhuma hipótese o juiz pode decidir apenas com base em atestados médicos apresentados pelo solicitante”.

    16. Se bem observado, a autoridade reclamada não concluiu, em definitivo, por negar a concessão do medicamento vindicado, porém entendeu imprescindível a realização de perícia médica por especialista, incluindo consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), capaz de comprovar a viabilidade do tratamento na situação específica da reclamante.

    17. A controvérsia de fundo, portanto, não versa exatamente sobre o direito ao medicamento, mas, sim, se a sua concessão dependeria de perícia técnica — cuja realização foi ordenada pelo juízo de origem, conforme expresso na exordial —, ou se os autos já conteriam elementos probatórios suficientes para a imediata concessão da tutela antecipada.

    18. Nesta conjuntura, em que pesem as alegações da parte reclamante, bem como os documentos apresentados no sentido da importância do fármaco em questão, entendo que a realização da perícia técnica se mostra efetivamente necessária. Inclusive, no tocante ao prazo de 90 (noventa) dias para a emissão do parecer técnico, apontado pela reclamante como excessivo, registro que ela própria menciona na exordial que a informação do Natjus excetua desse prazo “solicitações oncológicas ainda em fase de apreciação de liminar”, isto é, casos exatamente como o destes autos.

    19. Destaco que essa mesma compreensão foi externada em casos análogos: Rcl nº 81.237/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/08/2025, p. 14/08/2025; Rcl nº 83.083/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/09/2025, p. 11/09/2025.

    20. Saliento, por fim, que especialmente em lides como a presente, cuja sensibilidade emerge de sua própria natureza, a atuação do Poder Judiciário precisa se realizar de maneira criteriosa, dotada de cautela e acurado rigor técnico, sob pena de revelar-se arbitrária e injusta, corrompidas as razões que justificam e instrumentalizam a existência e a separação dos Poderes (art. 2º da CRFB). 

    21. Ante todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente